Tribunal: STF
Processo: ARE 1369635
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CEDIDO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DE IPTU. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Décima Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Apelação. Embargos à execução fiscal. IPTU do exercício de 2017. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante. Pretensão à reforma. Porto de Santos. Imunidade conferida à União Federal, titular do domínio. Imóvel objeto de arrendamento. Observância do quanto decidido nos Temas 385 (RE 594015) e 437 (RE 601720) julgados pelo C. STF fixando as teses segundo as quais (i) “Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público” e, (ii) “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso ao qual se nega provimento” (e-doc. 12). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 18). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282, 356 e 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 24). 



    4. A agravante argumenta que “o que se pede em Recurso Extraordinário, ao contrário do asseverado na decisão ora agravada, não é o simples reexame de provas com vistas à normas infraconstitucionais, mas a correta aplicação do conceito da regra matriz incidência tributária do IPTU, em especial no tocante a competência da sujeição ativa e ao aspecto material ao caso, bem como requer-se a apreciação quanto à subsunção da imunidade tributária, disposto exclusivamente em normativos constitucionais” (fl. 4, e-doc. 27).



    Assevera que “a extensão da imunidade tributária à Elevações, prestadora de serviço público exclusivo, [como apresentado no] acórdão afronta [o] disposto no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 27). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado a al. f do inc. XII do art. 21, al. a do inc. III do art. 146, al. a do inc. VI do art. 150 e inc. I do art. 156 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que ao julgar os Temas 385 e 437 da repercussão geral fixou as seguintes teses, respectivamente: “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município” e “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. CESSÃO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 21, XII, “F”, 150, VI, “A”, E 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.233.247-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJ 3.2.2020).



    6. Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Autarquia. Natureza da atividade. Destinação dos imóveis. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula n° 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório da causa e no Decreto nº 2.013/96, decidiu que a agravada goza de imunidade tributária recíproca, em razão de ela ser autarquia que não desempenha atividade econômica e de seus imóveis estarem vinculados a suas finalidades essenciais. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recuso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A presunção de que os imóveis da entidade estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 871.039-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 596.024-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2009).



    No mesmo sentido, o seguinte julgado: ARE n. 1357254/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.12.2021. 



    7. A alegação de contrariedade à al. f do inc. XII do art. 21 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora